Tribunal: TJPA
Processo: 0008874-68.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008874-68.2011.8.14.0051

APELANTE: CARLOS SANTOS MARTINS, WILLIAMES ALEXANDRE SARDINHA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008874-68.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: CARLOS SANTOS MARTINS

APELANTE: WILLIAMES ALEXANDRE SARDINHA DOS PASSOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
RECURSO PREJUDICADO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA AMBOS OS APELANTES. OCORRÊNCIA.

ART. 107, IV C/C 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CARLOS SANTOS MARTINS
e
WILLIAMES ALEXANDRE SARDINHA DOS PASSOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º, art. 115 todos do CP, por conseguinte
, NÃO CONHECER do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008874-68.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: CARLOS SANTOS MARTINS

APELANTE: WILLIAMES ALEXANDRE SARDINHA DOS PASSOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

CARLOS SANTOS MARTINS
e
WILLIAMES ALEXANDRE SARDINHA DOS PASSOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II do CP (redação antiga), à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 45117720 p. 2-5), que em 31/03/2011, por volta das 20h, os Apelantes juntamente com Antony Jorge Torres Esquerdo invadiram a residência da Sra. Francilene Batista e, mediante violência e grave ameaça, munidos de uma faca e um revólver de fabricação caseira, subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incurso nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I, e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4517729 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4517731 p. 3-7) pugnando pela nulidade do processo a partir das alegações finais, alegando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID n° 4517732 p. 1-5).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4517735 p. 3-7), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes à

pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115
[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 05-07/2016 (
ID nº 4517729 p. 6
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CARLOS SANTOS MARTINS
e
WILLIAMES ALEXANDRE SARDINHA DOS PASSOS COSTA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º, art. 115 todos do CP, por conseguinte
, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) II - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 29/11/2023